Tribunal: TJPA
Processo: 0801685-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801685-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SIME ELGRABLY DE MELO E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O vencimento antecipado das parcelas não tem o condão de antecipar a fluência do prazo prescricional, que se inicia somente no vencimento do contrato. Precedentes do STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801685-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SIME ELGRABLY DE MELO E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIME ELGRABLY DE MELO E SILVA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 919, §1º, DO NCPC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões (Num. 3284549), afirma que na origem trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco, em 14/09/2015, alegando a celebração, em 30/09/2014, com a Ré de Contrato de Cédula de Crédito Bancário de CAPITAL DE GIRO, com valor de pagamento de R$ 82.492,96 num prazo de 60 parcelas.

Relata que foi citada apenas em 18/11/2019, sendo o mandado citatório juntado aos autos em 05/12/2019. Defende que a execução está fulminada pela prescrição, devendo ser extinto o feito na forma do artigo 206, §3º, VIII do Código Civil.

Aduz que é de 03 anos o prazo prescricional da execução da cédula de crédito bancaria a contar da data do seu vencimento. Afirma que vencida a obrigação antecipadamente pelo banco em razão do suposto inadimplemento e ajuizada a ação em 04/09/2015 e, tendo sido a avalista ora agravante somente citada em 18/11/2019, resta fulminada pela prescrição legal – prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Diz, ainda, que a citação se operou somente após 05 anos de ajuizada a ação.

Por tais razões, entende ser desnecessária a garantia do juízo da execução para fins de concessão da suspensão da mesma, tendo em vista a prejudicial de mérito alegada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 3343770) aduz o agravado interno é procrastinatório.

Afirma que o título que embasa a ação trata-se de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, com vencimento da última parcela em 30/09/2019, não havendo que se falar em prescrição, pois o contrato venceu em 30/09/2019, e o banco Embargado ajuizou a ação de execução em 04/09/2015, antes mesmo de começar fluir o prazo prescricional.

Informa que marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá, do vencimento ajustado no contrato e não do vencimento antecipado da dívida.

Defende que não se verificou na hipótese a prescrição, pois apesar do tempo decorrido desde a propositura da ação, o Agravado vinha em conjunto com o juízo realizando todas as diligências possíveis no sentido da localização da Agravante com a finalidade de citação.

Afirma que a demora no trâmite do feito não decorreu de inércia do banco Agravado, que sempre atuou diligentemente todas as vezes que foi intimado, mas da ocultação da Agravante.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Com efeito, verifica-se que o agravante insiste na tese de prescrição da execução, a qual já fora rechaçada na decisão agravada.

De acordo com o entendimento do STJ, o vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do débito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A 19/12/2003. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente.

2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento em 20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo que o lapso temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução (novembro de 2008). Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de 19/12/2003 também não está prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual.

3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 667.604/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRETENDIDA REFORMA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.- O marco inicial para a contagem da prescrição da ação cambial é a data estabelecida na cártula, pois, segundo a "orientação desta Corte (Resp n. 650.822/RN, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 11/04/2005), é que mesmo com o vencimento antecipado do título, permanece inalterado o marco inicial para a prescrição, que é a data constante originalmente na cártula" (Resp nº 802.688-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 01/08/2006). Igual raciocínio colhe-se da afirmação de que "o vencimento antecipado das obrigações contraídas, não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que deve ser iniciada a partir do vencimento do título, como determina a Lei Uniforme" (Resp nº 439.427-SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 02/09/2005). Na mesma linha assim decidiu recentemente a Quarta Turma: Resp nº 659.290-MT, deste Relator, DJ de 01/11/2006 e Ag. Reg. No Resp nº 802.688-RS, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 26/2/2007). - Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp n. 628.723/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 20.03.2007, DJ 16.04.2007, p. 203).

No caso o contrato juntado no Id. Num. 2789384 - Pág. 76/81 comprova que a obrigação assumida pelas partes, parcelado em 60 prestação com a data final de pagamento 30/09/2019 (Num. 2789384 - Pág. 77).

Portanto, o prazo prescricional originário somente venceria em 30/09/2022.

A ação executiva foi proposta em 04/09/2015 contra a empresa S E DE MELO E SILVA - ME e os avalistas SIME ELGRABLY DE MELO SILVA e THAISE NAZARÉ ELGRABLY DE MELO E SILVA (Num. 2789384 - Pág. 71), tendo a ré sido citada em 29 de outubro de 2019.

Como sabemos, a citação válida faz litigiosa a coisa e retroage a data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º do CPC/73, vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

Percebe-se assim, que interrompido o prazo prescricional dentro do prazo legal não se consumou a prescrição originária, nem a intercorrente, o que esvazia a probabilidade do direito alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 30/11/2021